Tribunal: STF
Processo: ADPF 918
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propõe arguição de descumprimento de preceito fundamental em face da Portaria n. 22, de 21 de dezembro de 2020, da Portaria n. 24, de 22 de dezembro de 2020; do Decreto 10.755, de 26 de julho de 2021, da Portaria MTUR n. 12, de 28 de abril de 2021, da Portaria n. 118, de 31 de maio de 2021, da Portaria n. 604, de 27 de outubro de 2021 e da Portaria Secult/MTUR n. 44, de 55 de novembro de 2021. 



    O Requerente alega terem sido violados os preceitos fundamentais correspondentes aos artigos 1º; 3º; 5º, IV, VI, VIII, IX, XIII e LXXIII; 23, III, IV e V; 37; 196; 215; 216; 216-A; 221; 222; e 227, todos da Constituição da



    República.



    A peça exordial relata um conjunto de ações e omissões que, de forma sistemática, tenderiam ao desmonte das políticas de cultura construídas ao longos das décadas pelo Estado brasileiro. Narra-se, de forma aprofundada, violações que estariam a ocorrer nas políticas de fomento e incentivo à cultura – correspondentes à Lei Rouanet (Lei nº 8.313/1991), à Lei do Audiovisual (Lei nº 8.685/1993), à MP nº 2.228-1/2001 e à Lei do Fundo Setorial do Audiovisual (Lei nº 11.437/2006) –, e cujo conteúdo tomaria ora a forma de flagrante censura, ora a forma de práticas dirigistas. 



    Os atos e omissão vergastados dizem respeito ao esvaziamento da comissão nacional de incentivo à cultura; à concessão de poderes extraordinários ao Secretário Nacional de Cultura; à edição de portarias que a um só tempo limitam o número de projetos a serem aprovados no bojo da Lei Rouanet, e priorizam determinadas áreas artísticas; ao descumprimento de prazos legais; à consecução de atos persecutórios e ilegais na Fundação Palmares; à realização de atos análogos à censura; à omissão na publicação de decreto definindo a cota de tela de 2021 para obras audiovisuais brasileiras; e à não aplicação da prescrição em prestação de contas de projetos da Lei Rouanet. Alega-se, com isto, ter se configurado um verdadeiro estado de coisas inconstitucional no domínio das políticas de cultura. 



    Foi assim formulado o pedido na petição inicial:



    “a) o conhecimento da presente ADI, porquanto preenchidos seus pressupostos de admissibilidade;



    b) a intimação da Procuradoria Geral da República, da Advocacia-Geral da União e de todos os órgãos e autoridades responsáveis pelos atos questionados, quais sejam, a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Ancine, Funarte, e Fundação Palmares no prazo comum de cinco dias, nos termos do §2º do art. 5º da Lei n. 9.882, tendo em vista o caráter de urgência da presente ação;



    c) A concessão de tutela provisória de urgência antecipada, ad referendum do Plenário desta Colenda Corte, até o julgamento definitivo da presente ação direta, em face do perigo da demora para os projetos previstos para o ano de 2021 e risco de grave lesão aos preceitos fundamentais indicados, conforme o §1º do art. 5º da Lei n. 9.882, para que:



    IX.1. No âmbito do mecanismo de mecenato da Lei 8.313/1991, seja determinada à Secretaria de Cultura:



    (i) a publicação de todos os projetos que se encontram analisados e com parecer da entidade vinculada emitidos, quais sejam FUNARTE, FBN e IBRAM; e, portanto, aguardam apenas validação e homologação pelo Secretário Especial da Cultura que tem poderes ad referendum para sua homologação. Conforme lista nominal, em anexo, devem ter a publicação de homologação de aprovação, e liberação do uso da verba captada, de imediato, pelo menos 119 projetos com parecer da FUNARTE, além de outros a serem identificados em lista fidedigna a ser fornecida pela Secretaria Especial da Cultura, uma vez que o Sistema Salic tem se mostrado inconsistente nas informações publicamente acessíveis;



    (ii) sejam analisados e publicados, em até 15 (quinze) dias, todos os projetos que se encontram nas entidades vinculadas há mais de 30 (trinta) dias, prazo estabelecido pelo Artigo 27 da IN 2/2019 da Secretaria Especial de Cultura como limite máximo de análise, bem como tenham a decisão - de homologação ou indeferimento - publicadas em ato contínuo; e normalizando o fluxo a partir de 2022. Conforme lista nominal, em anexo, aguardam análise, publicação, e liberação do uso da verba captada, de imediato, 450 projetos na FUNARTE, 15 projetos com parecer da FBN, e 6 projetos com parecer do IBRAM;além de outros a serem identificados em lista fidedigna a ser fornecida pela Secretaria Especial da Cultura, uma vez que o Sistema Salic tem se mostrado inconsistente nas informações publicamente acessíveis;



    (iii) sejam analisados e publicados, em até 15 (quinze) dias, todos os projetos que se encontram na Fase da Admissibilidade, há mais de 60 (sessenta) dias, prazo estabelecido pelo § 2º do Artigo 23 da IN 2/2019 (doc. 20) da Secretaria Especial de Cultura como limite máximo de análise, bem como sejam abertas as respectivas contas bancárias para captação de recursos, de forma que os projetos possam captar recursos incentivados antes do dia 30 de dezembro de 2021, normalizando o fluxo a partir de 2022;



    (iv) sejam publicados todos os projetos cuja prorrogação de captação de recursos já esteja aprovada e lançada no sistema Salic, de forma a permitir a captação de recursos no 2021, e normalizando o fluxo de publicação de prorrogação a partir de 2022;



    (v) sejam publicados todos os atos administrativos necessários para reinstalação da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), conforme previsão: (i) nos arts. 31 e 32 da Lei 8.313/91 (doc. 03); e (ii) nos incisos 2.1.3 e seguintes do Anexo II da Portaria MTUR n° 10, de 30 de março de 2021 (Plano Anual de Incentivo a Projetos Culturais de 2021).



    (vi) ainda no âmbito da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, (i) seja restabelecida a participação efetiva da sociedade civil com a atuação da CNIC no todo do processo de aprovação de projetos e normas; (ii) seja garantida a indicação dos seus integrantes pelas respectivas associações artísticas, conforme artigo 32 da Lei 8.313/91; (iii) seja declarado inconstitucional o artigo 43 do decreto 10.755/21 e o inciso 2.3. I e II do edital CNIC 1/2021 garantindo que as indicações sejam feitas para as áreas previstas no artigo 25 da Lei 8.313/91(doc. 03);



    (vii) seja declarada inconstitucional a Portaria MTUR nº 12/2021 e os §§ 1º e 3º do artigo 38 do Decreto 10.755/21;



    (viii) sejam declarados inconstitucionais: (i) os incisos XII, XIII e XIV do artigo 2º do Decreto 10.755/21, uma vez que incluem patrimônio e festividades não tombados em desrespeito ao estabelecido pela Lei 8.313/91; (ii) o artigo 24 do Decreto 10.755/21, que privilegia determinadas áreas artísticas e qualifica o Secretário Especial de Cultura para determinar quais instituições culturais são relevantes para a cultura; (iii); os §§2º, 3º e 4º do artigo 50 do Decreto 10.755/21, uma vez que vedam uso de símbolos ideológicos e as inaugurações ou divulgações de projetos por governos locais; (iv) o artigo 53 do Decreto 10.755/21(doc. 08), que determina que as regras retroajam aos projetos já aprovados;



    (ix) subsidiariamente, seja declarada a inconstitucionalidade in totum do Decreto 10.755/21, com a consequente repristinação do Decreto 5.761 de 27 de abril de 2006 (doc. 09);



    (x) seja determinada auditoria no Sistema Salic da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, por meio da designação de perito ou comissão de peritos para que emita parecer técnico sobre a questão (§ 1º do art. 6º da Lei 9.882), para que sejam apuradas alterações de prazos e informações no sistema Salic, efetivados com o objetivo camuflar a omissão dos atos administrativos obrigatórios e de cumprimento de prazos legais pela administração pública;



    (xi) o cumprimento integral das metas do Plano Anual de Incentivo a Projetos Culturais de 2021, publicado através da Portaria MTUR n° 10, de 30 de março de 2021, com o processamento dos 7.500 projetos previstos no Plano Anual de Incentivo a Projetos Culturais de 2021, e em consonância ao efetivado nos anos anteriores de execução do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC);



    (xii) declaração de inconstitucionalidade in totum da Portaria n. 22, de 21 de dezembro de 2020(doc. 16) e da Portaria 24 de 22 de dezembro de 2020(doc. 17);



    (xiii) declaração de inconstitucionalidade in totum da Portaria n. 604, de 27 de outubro de 2021 (doc. 32) e da Portaria Secult/MTUR nº 44, de 5 de novembro de 2021;



    (xiv) reconhecimento: (i) da prescrição, em 5 (cinco) anos, da exigência de guarda e exibição dos documentos dos projetos, prazo este contado a partir da data do recebimento das doações ou patrocínios, conforme estabelecido no artigo 10 da Instrução Normativa MINC/MF n° 1, de 13 de junho de 1995 (doc. 33); (ii) da prescrição intercorrente do ato administrativo no prazo de 3 (três) anos, contados do último andamento do processo administrativo (iii) da aplicação da prescrição quinquenal às prestações de contas dos projetos executados com incentivo fiscal federal à cultura, nos casos em que não há dano ao erário.



    IX.2. No âmbito da Fundação Palmares:



    (xv) seja declarada inconstitucional o ato do Sr. Presidente da Fundação Palmares que excluiu da “Lista de Personalidades Negras” 27 (vinte e sete) nomes e seus respectivos textos biográficos (doc. 23), de forma que sejam reincluídos os nomes dessas personalidades, bem como seja declarada a irretroatividade dos efeitos da Portaria 189 de 10 de novembro de 2020;



    (xvi) seja declarado inconstitucional o ato do Sr. Presidente da Fundação Palmares que excluiu, do Acervo da entidade, 5.300 exemplares de livros, por questões ideológicas, em flagrante violação ao princípio da impessoalidade, com base em um relatório denominado “Retrato do Acervo – Três Décadas de Dominação Marxista na Fundação Palmares” (Relatório CNIRC n.º 1);



    (xvii) seja declarada inconstitucional a Portaria nº 118, de 31 de maio de 2021, que revogou a Instrução Normativa nº 1, de 31 de outubro de 2018 , com a consequente repristinação desta última;



    IX.3. No âmbito da política nacional do audiovisual



    (xviii) em face da omissão do poder executivo federal, que deixou exaurir o prazo legal de proteção, que seja dada interpretação conforme a Constituição ao art. 55 da MP 2228-1/2001, prorrogando a chamada Cota de Tela para filmes brasileiros nas salas de cinema, tendo em vista que a centralidade da valorização e difusão cultura em nosso sistema constitucional, vide arts. 216 e 221 da Constituição Federal, pelo menos até que o Congresso Nacional aprove medida legislativa nesse sentido;



    IX.4. Pedidos gerais:



    (xix) na hipótese de não concessão da liminar, que seja aplicado, subsidiariamente o rito sumário do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica do ordenamento jurídico brasileiro;



    (xx) no mérito, seja confirmada a tutela concedida e a procedência da presente ação de controle concentrado, para que sejam declarados inconstitucionais e violadores de preceitos fundamentais os atos e normas acima referenciados, e o consequente reconhecimento do caráter vinculante, erga omnes e com eficácia retroativa (ex tunc), de acordo com a parte final do §3º do art. 10, da Lei nº 9.882/1999, por violação aos arts. os artigos 215; 216; 216-A; 221; e 222, assim como os artigos 5º, IX e LXXIII; 23, III, IV e V; 227, todos da Constituição Federal de 1988;



    (xxi) subsidiariamente, que seja reconhecido, in casu, o estado de coisas inconstitucional na implementação de políticas públicas no setor cultural;



    (xxii) seja reafirmado o caráter fundamental do direito à cultura, em suas diversas dimensões, de acordo com a Constituição Federal e o Direito Internacional dos Direitos Humanos.



    É, em síntese, o relatório.



    A presente arguição perdeu parcialmente seu objeto e a parte remanescente não autoriza o seu conhecimento.



    O Decreto n. 10.755, de 2021, foi revogado pelo Decreto n. 11.453, de 23 de março de 2023.



    A Portaria MTUR n. 12, de 28 de abril de 2021, foi revogada pela Portaria MTUR n. 40, de 17 de novembro de 2021.



    A Portaria n. 604, de 27 de outubro de 2021, e a Portaria n. 44, de 5 de novembro de 2021, por sua vez, têm fundamento de validade no Decreto n. 10.755, de 2021, o qual, como já se indicou, foi revogado. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem assentado o prejuízo da ação em casos como esse. Confiram-se:



    “Ementa Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.”



    (ADPF 426, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2021 PUBLIC 17-11-2021).



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Decreto estadual que fixa diretrizes para celebração de contratos de gestão entre a Administração Pública e organizações sociais. Perda parcial do objeto. Ilegitimidade ativa. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os Decretos nº 62.528/2017 e 64.056/2018, do Estado de São Paulo, que estabelecem diretrizes alusivas à celebração de contratos de gestão com as organizações sociais de que trata a Lei Complementar nº 846/1998, desse mesmo Estado. 2. Perda parcial do objeto. A revogação expressa do Decreto nº 62.528/2017 impede o conhecimento das impugnações formuladas contra ele. Por outro lado, o pedido de aditamento da petição inicial, formulado com o intuito de incluir no objeto da ação dispositivos do Decreto nº 64.056/2018, deve ser acolhido. ”



    (ADPF 559, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 22-06-2022 PUBLIC 23-06-2022).



    Remanesceriam, ainda, as alegações de inconstitucionalidade dos seguintes atos normativos: Portaria n. 22, de 21 de dezembro de 2020; Portaria n. 24, de 22 de dezembro de 2020; Portaria n. 118, de 31 de maio de 2021; e Portaria Secult/MTUR n. 44, de 55 de novembro de 2021. 



    A Portaria n. 22, de 21 de dezembro de 2020 (eDOC 35, p. 25), e a Portaria n. 24, de 22 de dezembro de 2020, instituem metas de análise de projetos e propostas culturais para o controle do passivo de prestação de contas. Trata-se de ato normativo cuja inconstitucionalidade, caso existente, seria reflexa.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, a arguição não deve, no ponto, ser conhecida:



    “Ementa: PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA NORMATIVA DO MEC. FIES. INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que não é cabível ADPF para apreciar inconstitucionalidade reflexa de ato regulamentar. Precedentes: ADPF 192-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ADPF 260-AgR. Rel. Min. Cármen Lúcia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ADPF 354 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 23-09-2016 PUBLIC 26-09-2016).



    Ante o exposto, considerando a revogação do Decreto objeto da presente arguição, julgo prejudica a ADPF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente